Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR, NA FORMA SIMPLES. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restituir à autora, em dobro, os valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro do Contrato, dos contratos de financiamento de veículos firmados entre as partes.
2. Nas razões recursais, alega a legalidade das cobranças previstas no contrato por serviços efetivamente prestados (termo de avaliação de veículo – ID 42427392 e registro do gravame – ID 42427394), porquanto livremente pactuadas entre as partes, em valores de acordo com a taxa média de mercado.
3. Ressalta que o valor cobrado pelo registro do contrato e consequentemente do gravame encontra-se em observância ao valor cobrado pelo Detran-DF, conforme tabela disponibilizada no site do órgão (R$ 1.528,00). Aduz que não há se falar em restituição em dobro, haja vista a ausência de comprovação da má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, sucessivamente, determinar a restituição na forma simples.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que as partes firmaram dois contratos financiamento de veículo, em 22/06/2018 (ID 42427385) e 10/06/2021 (ID 42427386), nos quais foram cobradas as Tarifas de Avaliação e Registro do Contrato.
6. A teor do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em regime de recurso repetitivo (Tema 958), foi declarada a validade da Tarifa de Avaliação do Bem, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o Registro do Contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
7. Na hipótese, verifica-se que o Registro de Contrato/Gravame Eletrônico, foi pactuado em valor razoável[1] e restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
8. No que concerne à Tarifa de Avaliação do bem, verifica-se que, apenas com relação ao contrato firmado em 2021, o réu apresentou a comprovação de que o serviço foi efetivamente executado, uma vez que foi apresentado o Termo de Avaliação de Veículo – ID 42427392. Demais disso, não há comprovação de abusividade dos valores cobrados. Assim, na espécie, apenas a Tarifa de Avaliação do bem cobrada no contrato firmado em 2021, é lícita.
9. Assim, o valor referente à Tarifa de Avaliação cobrada no contrato firmado em 2018, deve ser devolvido a autora, na forma simples, pois imperioso reconhecer que o réu exerceu direito que, a princípio, tinha previsão contratual, de modo que não se vislumbra má-fé.
10. Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir da condenação os valores cobrados a título de Registro de Contrato (R$ 357,00 e R$ R$ 402,00) e de Tarifa de avaliação cobrada no contrato de financiamento firmado em 10/06/2021 (R$ 586,00 - ID 42427386), bem como para determinar que o valor de R$ 550,00 - ID 42427385), cobrado a título de Tarifa de Avaliação do contrato firmado em 22/06/2018, seja restituído na forma simples.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Tabela-de-Precos-2022-1.pdf (detran.df.gov.br) e TP_2023-Anexo-I.pdf (detran.df.gov.br) (acesso em 23/02/2023)